Tribunal: TJDFT
Processo: 0727889-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Excesso de execução deve ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil.
II. Superada a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, ergue-se a barreira preclusiva que impede a arguição tardia de excesso de execução, consoante a inteligência dos artigos 223, caput, 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. À luz do que dispõe o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, o "erro de cálculo" passível de correção de ofício e a qualquer tempo é somente aquele existente na própria sentença e que pode ser sanado mediante simples verificação de equívoco aritmético.
IV. Se eventualmente o demonstrativo do débito que instrui o pedido de cumprimento de sentença interpreta incorretamente o título judicial quanto ao critério de incidência dos honorários de sucumbência e dos juros de mora, isso não traduz erro de cálculo, senão excesso de execução que deve ser suscitado por meio de impugnação ao cumprimento de sentença.
V. Excesso de execução não representa matéria de ordem pública e, por conseguinte, não pode ser suscitado depois de exaurida a oportunidade para impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que não se enquadra nas exceções previstas no § 11 do artigo 525 da Lei Processual Civil.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.